Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-10.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-10.2022.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO GUERRA SIMOES

Advogado(s)
:
THIAGO AUGUSTO ATAIDE DE OLIVEIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, SHIRLEI FONSECA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
ATRASO NA ENTREGA DE BEM. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Motosol Motocicletas Ltda. O autor foi contemplado em grupo de consórcio, mas não recebeu o bem adquirido, pleiteando indenização por danos morais, lucros cessantes e restituição em dobro dos valores pagos após a contemplação. A sentença condenou as rés à entrega do bem e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, julgando improcedentes os demais pedidos e revogando a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos: (i) a revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) a condenação das rés ao pagamento em dobro dos valores pagos após a contemplação; (iii) a indenização por lucros cessantes; e (iv) a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

Comprovada a percepção de proventos previdenciários de valor modesto, resta demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante. A concessão da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando que o pagamento das custas e despesas processuais comprometa a subsistência da parte e de sua família. A declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em contrário, razão pela qual deve ser restabelecido o benefício revogado.

Quanto aos danos materiais, não se vislumbra pagamento indevido, uma vez que o contrato permaneceu válido e os valores pagos decorreram de obrigações contratuais regulares, inexistindo hipótese de repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Os lucros cessantes não podem ser reconhecidos sem prova concreta do prejuízo efetivamente suportado, o que não se verifica nos autos.

Por fim, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação, inexistindo motivo para majoração.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido. Restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita. Mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, e 99; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015; TJ-BA, Apelação n.º 8117247-47.2020.8.05.0001, Rel.ª Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.